Tribunal: TJMT
Processo: 1030763-47.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030763-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA - CPF: 026.357.231-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pedido de busca de ativos por Sistemas Tecnológicos. SNIPER e CENSEC. Possibilidade. CCS-Bacen e Sem Parar. Inutilidade das Medidas.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de busca de ativos do devedor pelos sistemas CENSEC, CCS-Bacen, SNIPER e Sem Parar.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se os sistemas indicados são instrumentos adequados e necessários à localização de bens do devedor, justificando a intervenção judicial.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao sistema Sem Parar, não foi demonstrada utilidade prática na localização de ativos para a execução.

4. As informações cadastrais e financeiras constantes no sistema CCS-Bacen são abrangidas pelo SISBAJUD; logo, desnecessária a consulta, visto que já realizada no SISBAJUD.

5. O sistema SNIPER, integrado ao Programa Justiça 4.0, constitui ferramenta relevante para a investigação patrimonial e recuperação de ativos; portanto, a consulta deve ser autorizada, pois contribui para a efetividade da execução.

6. A pesquisa pelo sistema CENSEC, que depende de autorização judicial, é medida pertinente, pois pode revelar informações relevantes à localização de bens do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido com a ordem de busca por meio dos sistemas SNIPER e CENSEC.

Teses de julgamento:
1. Se já disponível no Tribunal e demonstrada a relevância da medida, deve ser autorizada a busca no sistema SNIPER. 2. A pesquisa pelo sistema CENSEC é medida adequada e não exige exaurimento de vias extrajudiciais.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 772, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 21786197820248260000, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 24/06/2024; CNJ, Provimento n. 18/2012.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030763-47.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S/A
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000067-96.2023.8.11.0021 ajuizada em desfavor de
Uelinton Eustaquio Ferreira
, indeferiu o pedido de busca de ativos por meio dos sistemas CENSEC, CCS-Bacen, SNIPER e Sem Parar.

O Agravante afirma que, diferente do entendimento adotado pelo Juiz singular, a pesquisa de informações pela Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC) necessita de intervenção do Poder Judiciário.

Aduz que as informações obtidas via CCS-Bacen, SNIPER e Sem Parar são úteis para orientar a busca por bens do devedor.

Assevera que não pretende onerar o Juízo com a realização de pesquisas, mas apenas a cooperação para obtenção de dados que irão auxiliar outras investigações para localizar ativos em nome do devedor.

Insiste que os sistemas são de acesso exclusivo do Judiciário.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a consulta de Escrituras e Procurações via CENSEC, além de buscas pelos sistemas CCS-BACEN e SNIPER, e expedição de Ofício à empresa Sem Parar.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 249433166).

Dispensada a intimação do Agravado, pois foi citado no processo de origem e não constituiu advogado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em desfavor de Uelinton Eustaquio Ferreira, em que pretende a satisfação de crédito oriundo de Instrumento Particular de Confissão de Dívida celebrado em 31/05/2022.

Citado, o Agravado não pagou o débito, não opôs Embargos à Execução, tampouco constituiu Advogado.

Durante a tramitação foram promovidas algumas diligências na tentativa de localizar bens em nome do devedor, conforme se observa da consulta via SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD e INFOJUD (Ids. 149278778, 151808023, 153503430 e 169645494). Contudo, tais providências não trouxeram informações positivas no intuito de localizar bens suficientes para a satisfação do crédito.

Diante disso, o Agravante requereu a pesquisa pelos sistemas CENSEC, CCS-BACEN e SNIPER, além da expedição de Ofício à empresa Sem Parar.

O pedido foi indeferido e, inconformada, a instituição financeira interpôs este Agravo.

Pois bem.

O Agravante pretende a reforma da decisão para que seja autorizada a busca de informações e ativos em nome do Agravado nos sistemas CENSEC, CCS-BACEN e SNIPER, além da expedição de Ofício à empresa Sem Parar, sob a alegação de que tais diligências são úteis para possibilitar a satisfação do crédito, e só podem ser obtidas mediante intervenção judicial.

Quanto à expedição de Ofício à empresa Sem Parar, não está evidenciada a utilidade da medida para fins de localização de bens do Executado/Agravante.

Aliás, o serviço prestado por aquela empresa consiste no fornecimento de aparelhos que podem ser inseridos em veículos de qualquer titularidade, podendo ser utilizados por qualquer pessoa. Ou seja, suas informações não guardam relação com a propriedade dos veículos, para fins de eventual constrição, motivo pelo qual não se trata de medida útil.

Assim, não visualizo motivos para o deferimento desse pedido.

Nesse sentido, trago precedente da Primeira Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL –
SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
– CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É desnecessário realizar consulta CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.
Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida
. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. [...].” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10041794020248110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024). (sem destaques no original)

Em relação à pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), vale esclarecer que é um sistema que reúne informações de natureza cadastral, mas não abrange dados relativos a valores, saldos bancários ou aplicações.

Além disso, as informações disponibilizadas pelo CCS-BACEN já estão compreendidas naquelas obtidas pela busca via SISBAJUD, uma vez que este último integra e contempla os dados oriundos daquele.

No caso, verifica-se que já foi realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, conforme Id. 149278778 (ação de origem), o que torna desnecessária a busca nos moldes pretendidos pelo Agravante.

Por sua vez, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), consiste na solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Este sistema tem por objetivo agilizar e facilitar a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas que figuram como partes em processos judiciais.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o uso da plataforma não gera custos aos Tribunais, pode contribuir para a redução do acervo e do congestionamento processual da Execução, circunstância que torna a justiça mais efetiva e garante o direito do jurisdicionado. (fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/)

Nesse sentido, para que os avanços tecnológicos promovidos pelo Programa Justiça 4.0 cumpram sua finalidade, é importante que o Juiz assegure a efetiva aplicação dessas ferramentas, de forma a se alinhar a melhoria na prestação jurisdicional.

Cumpre esclarecer que este Tribunal já aderiu ao sistema, conforme se observa da notícia veiculada no Sítio Eletrônico (https://www.tjmt.jus.br/noticias/2023/12/tjmt-adere-a-sistema-nacional-busca-patrimonial-e-recuperacao-ativos. Acesso em 15/01/2025).

Diante disso, uma vez implementado o sistema no âmbito deste Tribunal, nada obsta que o credor dele se valha a fim de auxiliar na busca de bens em nome do devedor.

No que tange à pesquisa via sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), instituída pelo Provimento n. 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, vale ressaltar que para a efetivação da busca é imprescindível seja por medida judicial, eis que as informações ali cadastradas são protegidas por sigilo, razão pela qual deve ser autorizada pelo Julgador.

Neste ponto, oportuno frisar que para a utilização desse sistema não é necessário o exaurimento das vias extrajudiciais, e nada obsta o seu deferimento (REsp n. 1.939.480/RO, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/06/2021).

Assim, é possível e útil a busca pelo sistema CENSEC e SNIPER, especialmente porque tais medidas poderão fornecer informações para subsidiar constrição patrimonial e garantir a efetiva satisfação do crédito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisas SNIPER, CCS/BACEN e CENSEC, e expedições de ofícios às empresas SEM PARAR e CONECTCAR – Pretensão à reforma – Parcial admissibilidade – PESQUISA CENSEC - Medida que visa conferir efetividade à execução, ante as frustradas tentativas de localização de bens da parte executada - Acesso ao banco de dados do sistema que somente é permitido mediante intervenção judicial (art. 772, III, do CPC)– PESQUISA SNIPER - Medida integrada ao SAJ, que já se encontra disponível, conforme extrai-se do sítio eletrônico oficial do Conselho Nacional da Justiça, e também visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Corte - Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) que se destina a auxiliar na investigação de crimes de lavagem de dinheiro, e não à satisfação da pretensão executiva - Ofícios às empresas SEM PARAR e CONECTCAR - Medida que não se mostra pertinente ou útil à satisfação da execução – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21786197820248260000 São Paulo, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 24/06/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024).

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a decisão agravada e determino que o Juiz singular promova as buscas por meio dos Sistemas da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025